Tribunal: TJMT
Processo: 0002985-38.2011.8.11.0045
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002985-38.2011.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN JUNIOR - CPF: 017.574.921-35 (ADVOGADO), FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN - CPF: 181.905.291-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ALISSON AYRES RODRIGUES BRAGA (APELANTE), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 03.415.222/0001-63 (APELANTE), KELTON ALFREDO VOLPE - CPF: 812.700.111-20 (ADVOGADO), MARIO EDUARDO HOFF DA SILVA - CPF: 592.935.780-34 (ADVOGADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), ALISSON AYRES RODRIGUES BRAGA - CPF: 860.629.991-04 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 03.415.222/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LOCALIZA FLEET S.A. - CNPJ: 02.286.479/0001-08 (APELADO), TOTAL FLEET S/A. (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA CEOLIN LIMA - CPF: 100.950.486-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE RESSARCIMENTO - PRAZO TRIENAL – TERMO
A QUO
– DATA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS DESCONSTITUTIVOS – ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do entendimento do c. Superior Tribunal, o marco inicial do prazo prescricional, para o ajuizamento de ação regressiva tem início com o pagamento integral da dívida, não restando atingida a pretensão.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Cabe ao réu apresentar provas hábeis para demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, consoante preceitua o art. 373, II, do CPC. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente, no caso vertente, atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus da qual não se libertou.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Alisson Ayres Rodrigues Braga em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação de ressarcimento ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os réus Agrofel Agro Comercial Ltda e Alisson Ayres Rodrigues Braga, ao ressarcimento dos valores de R$ 22.817,60 (vinte e dois mil oitocentos e dezessete reais e sessenta centavos), excluindo o valor do salvado de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), condenando as partes ao pagamento da sucumbência recíproca, incumbindo aos réus ao pagamento de 60% das custas e honorários em favor do advogado da parte autora, e a autora ao pagamento dos 40% restantes, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante suscita prejudicialmente a ocorrência da prescrição, ao passo que o prazo deve ser contado a partir do requerimento do pagamento da indenização pelo segurado. Superado o argumento defende ainda a ocorrência da prejudicial, pois sua citação ocorreu somente em 30.09.2015, por culpa do autor que não foi diligente em proceder com o pagamento da diligência.

No mérito, sustenta que a apólice colacionada originalmente na inicial foi devidamente impugnada pelas partes, levantando parcialidade da magistrada ao permitir que a seguradora aportasse documento novo. Discorre que nesse novo documento, resta evidente a ocorrência de fraude e a má-fé da pretensão.

Afirma que o sinistro aconteceu um dia antes da celebração do contrato, reiterando a ocorrência de fraude na segunda apólice apresentada pela seguradora, mencionando que a apólice
de número n. 13.326-6
, com vigência a partir do dia 20.06.2009, é a que deve prevalecer, vez que nos autos não há que se falar em mero equívoco, mas sim preclusão.

Sustenta a inexistência de apólice de seguro na data do sinistro, devendo a demanda ser julgada improcedente, não justificando a apresentação de documento novo somente em sede de impugnação.

Apesar de intimada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões (id. 169409654).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Porto Seguro Companhia de Seguros manejou ação de ressarcimento em face de Total Fleet S.A e Alisson Ayres Rodrigues,
aduzindo que em decorrência do contrato firmado com o segurado Sorley Dias dos Santos,

arcou com os danos suportados no valor de R$2
2.817,60 (vinte e dois mil oitocentos e dezessete reais e sessenta centavos), e efetuou a quitação da alienação fiduciária constante do veículo, na quantia de R$ 13.452,09 (treze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e nove centavos), totalizando o valor de R$ 36.269,69 (trinta e seis mil duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos).

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os réus Agrofel Agro Comercial Ltda e Alisson Ayres Rodrigues Braga, ao ressarcimento dos valores de R$ 22.817,60 (vinte e dois mil oitocentos e dezessete reais e sessenta centavos), excluindo o valor do salvado de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), condenando as partes ao pagamento da sucumbência recíproca, incumbindo aos réus ao pagamento de 60% das custas e honorários em favor do advogado da parte autora, e a autora ao pagamento dos 40% restantes, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Por proêmio, com relação a prejudicial de mérito suscitada não merece guarida, pois, o prazo prescricional da pretensão em ação regressiva decorrente de reparação civil é de três anos, e inicia-se da data do pagamento da indenização, que, no caso, foi efetuado em 30.07.2009, sendo a demanda regressiva proposta em 04.11.2011, portanto, dentro do prazo trienal.

Nesse sentido, já decidi:

“
AÇÃO REGRESSIVA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO - DESCUMPRIMENTO CONTRATO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PERANTE A ANS – APLICAÇÃO DE MULTA – CULPA DA DENTISTA EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

À luz do entendimento do c. Superior Tribunal, o marco inicial do prazo prescricional, para o ajuizamento de ação regressiva tem início com o pagamento integral da dívida, não restando atingida a pretensão
.

O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Efetuado o pagamento pela autora de multa aplicada em processo administrativo instaurado junto à ANS, decorrente de conduta negligente da ré que descumpriu dever contratual de atendimento de urgência/emergência, revela-se procedente o pedido de reparação material”.
(RAC n. 1045902-52.2020.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 12.04.23 - negritei)

No que tange a alegação de ocorrência da prescrição intercorrente, aduzindo a demora para efetivar a sua citação, inicialmente esclareço ao apelante que o referido fenômeno processual é específico da fase executiva, caracterizada pela desídia da parte na busca da satisfação do seu direito, conforme dispõem os artigos 921,§4º e 924, inc. V, do CPC .

Já na fase de conhecimento, conforme bem elucidou a d. magistrada na decisão saneadora (id.
163388993, fl. 11), na hipótese em que a parte deixa de impulsionar o feito,
poderá ser aplicada consequência processual diversa da prescrição intercorrente, qual seja a extinção do feito por abandono da causa, na dicção do art. 485 , II , do CPC, desde que atendidos alguns requisitos, o que não se verifica no caso em debate.

Assim,
afasto a prescrição arguida
.

Avançando na resolução da celeuma, nota-se que a insurgência recursal cinge-se em questionar a validade do contrato de seguro entabulado entre a seguradora e o segurado, almejando o apelante o reconhecimento da ocorrência de fraude para que a demanda seja julgada improcedente, sendo despiciendo adentrar à dinâmica do acidente.

Dito isso, em que pese o apelante sustentar a inexistência de contrato firmado entre a seguradora e o segurado, vê-se que com a inicial a seguradora aportou aos autos a apólice n. 21.922-3, com vigência indicada “
a partir das 00:00 do dia 20.06.2009 até as 24:00 horas do dia 25.07.2009
” (id.
163391552, fl. 24), e após, juntou a apólice de mesmo número com vigência “
a partir das 24:00 horas do dia 25/07/2008 até às 24:00 horas do dia 25.07.2009
” (id. 163388993, fl. 42), ou seja, à época do acidente, ocorrido em 19.06.2009, o bem sinistrado estava acobertado pelo seguro.

E, n
os termos do art. 786 do Código Civil, o segurador sub-roga-se, nos limites da quantia paga, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano. Ainda, conforme enunciado da Súmula n.º 188 do Supremo Tribunal Federal: "
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
".

Efetuando o pagamento do conserto do veículo segurado, a seguradora subroga-se no respectivo crédito contra o causador do dano para reaver o que efetivamente desembolsou.

Conforme bem asseverou a d. magistrada de origem, a despeito das alegações de fraude perpetrada pelo apelante, não se incumbiu de suscitar o respectivo incidente de falsidade tempestivamente.

Além disso, restou devidamente demonstrado nos autos que em decorrência do contrato firmado, a seguradora pagou ao segurado a quantia de R$ 22.817,60, referente ao sinistro noticiado (id.
163391552, fl. 42).

Nesse passo, é cediço que a legislação processual em vigor define que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, a finalidade da prova consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Mister
se faz constar que o art. 373, do CPC, dispõe que incumbe ao autor o ônus de da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
1. Ônus de provar
. A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010)

Bem concluiu a d. magistrada:

“Quanto a apólice de seguro de n. 13.326-6, com vigência à partir do dia 20.06.2009, anexada aos autos a p. 22, esta traz descrito em seu bojo, os seguintes dizeres: “Fica a apólice cancelada por sinistro com indenização integral a partir da 00:00 hora do dia 20.08.2009.”.

Portanto, não vislumbro a existência de fraude.

Pode ter ocorrido apenas um mero equivoco, na juntada do referido documento aos autos, porquanto quando ordenado, a autora juntou a apólice correta de n. 21.922-3, onde consta como veículo segurado, o Gol City, 1.6, Flex, placa NJG 4287, envolvido no acidente, com data de vigência do dia 26.07.2008 até a data de 26.07.2009 (p. 363).

Consta nos autos o recibo de pagamento da indenização no valor de R$ 22.817,60 (vinte e dois mil oitocentos e dezessete reais e sessenta centavos), com assinatura da beneficiária da apólice de seguro n. 21.922-3 (p. 364), bem como da autorização da proprietária do veiculo, Sra Sorley Dias dos Santos, devidamente assinado com firma reconhecida, para pagamento da indenização em favor da segurada Lenir Alves Vieira (p. 34).

Assim, dos elementos de provas coligidos aos autos, me permite concluir, que não subsiste a alegação de eventual fraude, no pagamento da indenização, ou mesmo que o veículo não tenha sofrido avarias substanciais.

As fotos anexadas as pp. 23/31, bem como o documento acostado as pp. 36/38 e boletins de ocorrências, corroboram os danos sofridos e que o salvado do referido veículo foi transferido pela Seguradora, ora autora, a empresa Esmeralda Com. de Veículos Ltda, pelo valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais).

Aliás, em nenhum momento os requeridos suscitaram incidente de falsidade dos documentos acima mencionados, muito enos trouxeram aos autos provas que pudessem invalidá-los, de forma que os considero como genuinamente legítimos aos fins a que eles se destinam, cabendo o pedido de ressarcimento, contudo não no valor requerido, já que o documento anexado a p. 32 não comprova que a seguradora desembolsou a referida quantia para quitação da alienação fiduciária.

De forma que determino que seja decotado o valor R$ 13.452,09 (treze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e nove centavos), do pedido de ressarcimento, devendo ser considerado apenas, o valor de R$ 22.817,60 (vinte e dois mil oitocentos e dezessete reais e sessenta centavos), pago na data de 29.07.2009 (p. 364), excluindo o valor do salvado de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), recebido na data de 26.10.2009 (NF de p. 36), valores que deveram ser corrigidos pelo INPC à partir da data do desembolso, com juros de 1% am, à partir da data da citação. No caso, como a autora já recebeu a indenização postulada da requerida Total Fleet, caberá a esta ser ressarcida regressivamente do valor reconhecido como devido nestes autos, conforme acima estipulado
”
.
(id. 163391524, fl. 10)

Assim, diante de tudo o que foi alegado pela parte autora, certo é que à apelante competia provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado, conforme o
disposto no inc. II, do art. 373, do CPC,
ônus do qual não se libertou,
razão pela qual a r. sentença merece ser mantida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O S V O G A I S

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

Recurso de Apelação no 0002985-38.2011.8.11.0045 – Lucas do Rio Verde

Apelante: Alisson Ayres Rodrigues Braga

Apelada: Localiza Fleet S.A.

VOTO VISTA AUTOMÁTICO

AÇÃO DE RESSARCIMENTO - PRAZO TRIENAL – TERMO A QUO – DATA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS DESCONSTITUTIVOS – ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. À luz do entendimento do c. Superior Tribunal, o marco inicial do prazo prescricional, para o ajuizamento de ação regressiva tem início com o pagamento integral da dívida, não restando atingida a pretensão. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Cabe ao réu apresentar provas hábeis para demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, consoante preceitua o art. 373, II, do CPC. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente, no caso vertente, atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus da qual não se libertou.

Pedi vista dos autos para melhor analisar o caso, mas acompanho o Relator, pelo desprovimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023